Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-41.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000752-41.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 155.207.576-15 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (RECORRIDO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000752-41.2019.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

MARIA DA CONCEICAO SILVA

Recorrido(s):

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA.
Observa-se que existe documento preenchido pela autora, no movimento 64197533, narrando os fatos da ocorrência, que levaram a seguradora a negar o pagamento do seguro, documento este sequer impugnado na peça de impugnação à contestação, inexistindo nenhuma contrariedade ao mesmo, razão pela qual, rejeitada a alegada ocorrência de cerceamento defesa.
SEGURO VEICULAR – TRATOR – RECUSA DE COBERTURA – MAU USO – EXCLUDENTE EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais, verifico que a Recorrente admite que a pane elétrica no veículo de sua propriedade se deu por força de ter sido o mesmo molhado.

As demandadas, em defesa, apontam a excludente de cobertura frente à negligência da consumidora, vez que se utilizava do veículo inadequadamente para realizar travessia de rio.

Saliento, em que pese negue tal conduta, consta nos autos vistoria do sinistro, em que acusa referida prática. A vistoria foi devidamente assinada pelo responsável do veículo segurado, o que comprova a versão defendida pelas demandas.

Ora, muito embora admita a possibilidade de uso em operações em proximidade com a água, a apólice então contratada pela autora não possibilita a utilização inadequada do bem, tal como a constatada quando da realização da vistoria.

Outro ponto que também merece o devido destaque é que em documento acostado no evento 64197533, observa-se que quando houve a vistoria da seguradora no, local e no bem em questão, houve o preenchimento por parte da própria parte autora narrando os fatos, dentre eles que adentrou no Rio Teles Pires, e ai houve o problema, senão vejamos o print da tela:

Certo que, pelo que parece, trata-se de pessoa humilde, porém, narrando, mesmo que com a grafia incorreta de algumas palavras exatamente o ocorrido, a demonstrar que houve negligência da mesma ao utilizar o bem denominado de “trator”.

Desta forma, tenho que restou evidenciado o mau uso do bem, o que implica na escorreita sentença de improcedência, vez que justificada a recusa de cobertura frente à existência de excludente.

Por fim, verifico que as provas dos autos são suficientes para o deslinde justo do feito, o que dispensa a realização de audiência de instrução.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda.

Recurso do consumidor conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020